Tribunal: CARF
Processo: 15504.018806/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.018806/2008-16
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.876 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os demais pressupostos recursais, a demonstração de similitude
fático-jurídica entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial,
por evidenciação da divergência interpretativa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante
a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da
Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei,
acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar ao cálculo
da multa o disposto no inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018806/2008-16
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018806/2008-16

Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2402-010.354, e que foi totalmente admitido, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: Retroatividade da Multa mais Benéfica. Segue a ementa da decisão nos
pontos que interessam:
MULTA
MENOS
SEVERA
(MAIS
BENÉFICA).
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
VERIFICAÇÃO.
MOMENTO.
PAGAMENTO.
PARCELAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
No caso de lançamento de contribuições previdenciárias referentes a fatos geradores
ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória (MP) no 449, de 3/12/08, a
verificação quanto à multa menos severa (mais benéfica) a ser aplicada em face das
alterações promovidas por essa MP deverá ser realizada no momento do pagamento, do
parcelamento ou do ajuizamento da execução fiscal do débito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Gregório Rechmann
Junior, Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
Retroatividade da Multa mais Benéfica
- conforme paradigmas 9202-009.696 e 9202-009.922, é cabível a aplicação retroativa
do art. 35 da Lei 8212/91, com redação da Lei 11941/09.
- considerando que os valores atinentes às obrigações principais (cota patronal, parcela
segurados, SAT/GILRAT e terceiros, exigidos por meio dos nos Autos de Infração /
DEBCAD’s 37.131342-2, 37.131.343-0, 37.197.984-6, 37.197.985-4 e 37.197.986-2)
foram quitados no âmbito do Programa de Regularização Tributária – PRT, a presente
multa deve ser cancelada.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não
conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
Ao contrário do que alega a Fazenda Nacional, a temática do presente apelo é
exclusivamente jurídica e consiste em estabelecer os critérios para a retroatividade benigna na
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018806/2008-16

hipótese do descumprimento de obrigações principais e acessórias, sendo desnecessário o
reexame de fatos e de provas. A divergência foi demonstrada analiticamente, já que a recorrente
demonstrou os pontos nos paradigmas que divergem dos pontos do acórdão recorrido. Por fim,
tanto no presente caso, quanto no paradigma 9202-009.922, houve o descumprimento conjunto
de obrigações principais e acessórias. Como bem exposto no exame prévio de admissibilidade,
ademais:
No acórdão recorrido, foram aplicadas as disposições da Portaria PGFN/RFB no
14/2009 que definia para fins do cálculo da multa mais benéfica, o critério da
comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e
5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa
prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Tal forma de cálculo havia sido inclusive sumulada, conforme Súmula CARF no
119.
No entanto, tal súmula foi revogada e nos paradigmas, o entendimento foi no sentido
de que diante da revogação da súmula e da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFNME, não mais se aplicaria o comparativo de multas
previsto na Portaria PGFN/RFB no 14/2009, eis que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de admitir a retroatividade benigna do art.
35 da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei 11941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
Assim, restando demonstrada a divergência jurisprudencial, se dá seguimento ao
Recurso Especial do sujeito passivo.
Conheço, pois, do apelo extraordinário.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação retroativa do art. 35 da Lei 8212/91,
com redação da Lei 11941/09.
Ocorre que a aplicação retroativa do citado art. 35 é cabível somente nos
processos das obrigações tributárias principais, o que não é o caso dos presentes autos, em que
constituída multa por descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa apresentado
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na hipótese do descumprimento dessa obrigação acessória, a retroatividade
benigna deve ter por parâmetro o art. 32-A, I, da Lei 8212, de 1991, que trata exatamente do
referido caso.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias
principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35
da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da
falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a
retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da
mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Exatamente nesse
sentido os acórdãos 9202-010.633 e 9202-010.638.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.876 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018806/2008-16

Por fim, ao contrário do postulado pela recorrente, é incabível o cancelamento do
presente auto, mesmo que as obrigações principais tenham sido parceladas ou eventualmente
quitadas. Isso porque a inclusão da multa de 20% no parcelamento (ou mesmo sua quitação)
deverá ser aferida no momento da liquidação do julgado, pela autoridade competente da unidade
de origem.
Logo, o recurso deve ser parcialmente provido, para que a multa seja recalculada
conforme o art. 32-A, I, da Lei 8212, de 1991.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da
contribuinte.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 533
DF CARF MF
Original